Tribunal: TJMT
Processo: 1005385-13.2020.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005385-13.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES DE BARROS - CPF: 048.036.901-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIA FERRI DA SILVA - CPF: 354.083.401-04 (VÍTIMA), DOUGLAS MARTINS DA SILVA - CPF: 026.442.251-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA QUANTO AO ART. 244-B, DO ECA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DOSIMETRIA AJUSTADA. PENA REDIMENSIONADA RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 2º, II e V, e § 2º-A, I, c.c. art. 29,
caput
, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), em concurso material (art. 69, do CP). A defesa sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores e, no mérito, o redimensionamento da pena imposta quanto ao crime de roubo, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na aplicação cumulativa das majorantes na 3ª fase da dosimetria.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) e (ii) examinar a legalidade da aplicação sucessiva de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 68, parágrafo único, do CP e Súmula 443/STJ.

III. Razões de decidir:

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação, conforme Súmula 146/STF. Fixada a pena em concreto em 1 (um) ano e 2 (dois) meses pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) e constatado o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fulcro nos arts. 107, IV, c.c. 109, V e 110, § 1º, todos do CP.

2. A aplicação de causas de aumento de pena de forma sucessiva na 3ª fase da dosimetria exige fundamentação concreta e individualizada. A mera indicação do número de majorantes, sem justificar o acréscimo superior ao previsto no art. 68, parágrafo único, do CP, afronta o entendimento consolidado pela Súmula 443 do STJ.

3. Dosimetria reajustada para, na 3ª fase dosimétrica, diante de ausência de fundamentação idônea para cumulação de majorantes.
(...) A jurisprudência desta Corte exige fundamentação concreta para a aplicação de majoração superior ao mínimo legal quando há causas de aumento no crime de roubo circunstanciado, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443 do STJ. 6. Na espécie, a aplicação cumulativa das majorantes em 1/3 e 2/3 foi fundamentada apenas na existência das causas de aumento, sem motivação concreta para justificar o aumento superior ao mínimo legal. 7. Diante da falta de fundamentação concreta, deve ser mantida apenas a majorante que mais aumenta a pena, correspondente ao emprego de arma de fogo, fixada em 2/3. (...)
” (HC n. 857.104/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/2025).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, diante da pena fixada em concreto, o transcurso de lapso temporal entre os marcos interruptivos tenha superado o prazo previsto no art. 109 do CP. 2. A majoração da pena em razão de causas de aumento deve observar o art. 68, parágrafo único, do CP, sendo vedada sua aplicação sucessiva sem que haja fundamentação idônea. 3. A ausência de motivação concreta para o aumento sucessivo das frações impede a exasperação da pena com base em múltiplas majorantes”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, I e IV; e 68, parágrafo único, todos do CP. Art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada: STF
– Súmula 146.
STJ
– Súmula 443; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.150.881/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; HC n. 857.104/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/2025.
TJMT
– N.U 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024; N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
RAFAEL ALVES DE BARROS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (MT), que o condenou à
pena de 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime
fechado
, bem como ao
pagamento de e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, do CP (roubo majorado), c.c. o art. 29,
caput
, do CP e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso material de crimes (art. 69, CP), conforme sentença que se vê no Id. 277900975.

Em suas razões (Id. 277900984) a defesa do apelante alega em sede preliminar, seja reconhecida a prescrição retroativa para o crime de corrupção de menores, ao fundamento de que diante da pena
in concreto
para o aludido crime ter sido fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, houve o transcurso de lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

No mérito, postula pelo redimensionamento da pena ao argumento de que na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, não houve fundamentação idônea para a fração de aumento e aplicação sucessiva das majorantes, de forma a violar a Súmula n. 443/STJ, requerendo seja aplicado o disposto no parágrafo único, do art. 68, do CP, ou seja, que no concurso de causas de aumento, o julgador se limite a um só aumento, prevalecendo a causa que preveja o maior aumento ou, não sendo esse o entendimento, seja de forma subsidiária, corrigido o cálculo dosimétrico para que as causas de aumento se deem de forma simultânea e não sucessiva.

Com esses argumentos a defesa requer o reconhecimento da prescrição (crime de corrução de menores), e o ajuste na dosimetria da pena em relação ao crome de roubo.

Contrarrazões pelo reconhecimento da prescrição (corrupção de menores) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 277900988).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, no sentido de: a) reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores, b) reformar a dosimetria da pena do crime de roubo para que incida apenas a fração de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo e c) caso não acolhido o pleito anterior, seja reformada a dosimetria de modo que as frações de aumento influam na pena de forma simultânea e não sucessiva (Id. 279062351).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Ressai do incluso caderno investigativo que,
no dia 07 de julho de 2020
, por volta das 21h30min., na residência localizada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 2076, Bairro Santa Isabel, ao lado da padaria Chá com Bolo, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT,
o denunciado Rafael Alves de Barros
(fls. 18/19-verso, IP),
acompanhado do adolescente H. B. F. da S.
(fls. 15/16, IP),
em união de desígnios e comunhão de esforços com João Paulo de Amorim Sonaque
(fls. 93/93-verso, IP)
e Luiz André de Moraes Silva
(fls. 21/22, IP), com
animus
de assenhoramento definitivo,
em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em dois aparelhos celular e diversos outros pertences melhor detalhados abaixo, de propriedade das vítimas
Joaquim Martins da Silva, Douglas Martins da Silva e Márcia Ferri da Silva,
as quais tiveram sua liberdade restringida durante a ação delituosa
. Nota-se, ainda, que,
ao praticarem a conduta descrita acima, os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade acima nominado, com ele praticando infração penal
.

Narram os autos que Luiz André de Moraes Silva planejou a empreitada criminosa, para a qual João Paulo de Amorim Sonaque forneceria a arma de fogo, tendo, então, convidado Rafael Alves de Barros para executar o crime, eis que não poderia se fazer presente, em razão do uso da tornozeleira eletrônica, além de convidar, também, o adolescente H. B. F. da S. para ajudar na consecução do intento criminoso (fls. 18/19-verso, IP).

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado Luiz André de Moraes Silva, em sua motocicleta Fan, cor preta, conduziu o denunciado Rafael Alves de Barros até um campo próximo à Prefeitura Municipal e também a arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, n.º KA404777, que seria utilizada, a qual fora fornecida pelo denunciado João Paulo de Amorim Sonaque (fls. 18/19-verso, IP) e fora objeto de roubo da vítima Camilo Augusto Gattass Costa no mês de maio de 2020 (fls. 57/58, IP), ocasião em que o referido denunciado apossou-se do revólver subtraído, conforme declaração de fls. 101/102.

No local, o adolescente H. B. F. da S. estava à espera dos denunciados Luiz André de Moraes Silva e Rafael Aves de Barros.

Na sequência,
o denunciado Rafael Alves de Barros e o adolescente H. B. F. da S., deslocaram-se até a residência escolhida, levando consigo a mencionada arma de fogo
, onde, o adolescente, em posse da arma de fogo, anunciou o assalto à vítima Joaquim Martins da Silva, a qual estava na sala do imóvel.

Consta que
o denunciado Rafael Alves de Barros conduziu a referida vítima até o quarto, exigindo-lhe dinheiro e joias
e, ao passo que o adolescente abordou as vítimas Douglas Martins da Silva e sua genitora, Márcia Ferri da Silva, as quais estavam na varanda da residência, exigindo-lhes dinheiro e informações sobre a existência de algum cofre (fls. 87/88, IP).

Após,
o referido denunciado e o comparsa adolescente passaram a realizar buscas pelo imóvel
, sendo que o adolescente conduzia a vítima Márcia Ferri da Silva consigo pelos cômodos da casa e, em certo momento, ligou para terceira pessoa não identificada e disse-lhe que na residência não havia dinheiro.

Incontinenti,
aproveitando-se da distração do denunciado e do adolescente, a vítima Douglas Martins da Silva conseguiu sair da residência e contatou a Polícia Militar
.

Nesse ínterim,
a vítima Joaquim Martins da Silva conseguiu trancar-se no quarto, todavia, o denunciado e o adolescente ameaçaram atirar em sua esposa, Márcia Ferri da Silva, caso não abrisse a porta, motivo pelo qual cedeu e destrancou-se, permitindo que vasculhassem o cômodo, ocasião em que lhe desferiram um tapa em sua cabeça
.

Nesse momento,
o denunciado Rafael Alves de Barros e o adolescente perceberam a ausência da vítima Douglas Martins da Silva e preparam-se para evadir-se, tendo colocado 03 (três) televisores em cima do automóvel marca/modelo Fiat Strada, cor branca, placa QBI-4626, e exigido que as vítimas Márcia e Joaquim permanecessem trancadas no quarto
.

Todavia, os Policiais chegaram ao local e visualizaram H. B. F. da S. saindo com o veículo Fiat Strada, oportunidade em que o adolescente desceu do veículo e apontou a arma de fogo para os policiais, os quais efetuaram alguns disparos para fazê-lo cessar a ação, impedindo, assim, a saída do automóvel.

Após,
os Policiais ingressaram na residência, momento em que libertaram as vítimas que estavam trancadas em um dos cômodos, verificando que o denunciado e o adolescente haviam fugido pelos fundos do imóvel, transpondo os muros
.

Nesse compasso,
foram efetuadas buscas nas imediações, logrando-se capturá-los em uma residência próxima
. Realizada a busca pessoal foram encontrados os seguintes objetos subtraídos durante a ação criminosa: 01 (um) celular da marca Samsung, modelo J7, cor preta, IMEI: 357104/09/372530, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo A20, cor azul, IMEI: 351840112059435, 01 (um) frasco de perfume Malbec, 01 (um) desodorante Rexona, 01 (um) molho de chaves, 01 (uma) corrente de cor dourada com pingente redondo, 01 (uma) corrente de cor dourada com pedras brilhosas, 01 (uma) corrente de cor dourada simples e o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie (fls. 10/11, IP).

Todavia,
não fora localizada a arma de fogo, ocasião em que os Policiais indagaram-lhes a respeito do objeto, tendo o denunciado Rafael informado que a dispensara em cima da calha do muro da residência em que foram capturados, de modo que

os Policiais encontraram o revólver, calibre 38, da marca Taurus
, com duas munições intactas, no local informado.

Consta às fls. 77/78-verso, IP o Laudo de exame em arma de fogo e munição – Laudo pericial 400.2.03.2020.007610-01, atestando sua eficiência.

Os bens subtraídos e outros dispensados durante a fuga, sendo o valor de R$ 7,55 (sete reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie, um relógio da marca mormaii de cor preta, um relógio da marca Calvin Klein, um broxe folheado a ouro e um terço de cor preta, foram entregues às vítimas, conforme termo de entrega de fl. 11, IP e boletim de ocorrência n.º 2020.159466 (fls. 90/90-verso, IP).

Diante desses fatos
, ao praticarem as condutas descritas acima, os denunciados Rafael Alves de Barros
, Luiz André de Moraes Silva e João Paulo de Amorim Sonaque
corromperam/facilitaram a corrupção do adolescente H. B. F. da S.
(fls. 15/16, IP), menor de 18 anos de idade, pois, com ele praticaram infração penal. (grifos meus) (Id. 277900374).

O corréu
Luiz André de Moraes Silva
faleceu no transcurso da ação, sendo declarada extinta a sua punibilidade em razão do óbito (Id. 277900871).

Sobreveio a sentença absolvendo o corréu
João Paulo de Amorim Sonaque
e condenando o apelante à pena de
11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime
fechado
, bem como ao
pagamento de e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, do CP (roubo majorado), c.c. o art. 29,
caput
, do CP e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso material de crimes (art. 69, CP).

I – PRELIMINAR. Prescrição retroativa:

A defesa postula o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, tendo em vista a pena fixada em definitivo e o transcurso do prazo legal nos termos do arts. 110, § 1º, c.c. 109, V e 117, I e IV, ambos do CP.

No caso em tela, verifico que em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) a sentença prolatada condenou o apelante à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, conforme se vê no Id. 277900976
.

Constato nos autos que houve irresignação recursal tão somente por parte da defesa.

Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a prescrição, dispõem os arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 117, I e IV do CP:

Art. 107.
Extingue-se a punibilidade
:

(...).

IV -
pela

prescrição
, decadência ou perempção;

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(grifos meus).

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

(...).

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(...).

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (grifos meus).

Ademais, a questão foi há tempos sumulada pelo STF. Vejamos:

Súmula 146/STF.
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

No caso versando,
a denúncia foi recebida em 14/09/2020
(Id. 277900381)
e ao tempo da prolação da sentença condenatória
(09/12/2024 – Id. 277900975)
já havia decorrido mais de 4 (quatro) anos
, ou seja,
tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V, c.c. art. 110, § 1º, ambos do CP
, o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. OCORRÊNCIA. (...). IV - Em relação ao pleito de
reconhecimento prescrição da pretensão punitiva
para o crime de estelionato, tenho que
assiste razão ao ora embargante, porquanto, tendo transcorrido lapso superior a 04 (quatro) anos (Art. 109, V, do CP) entre a data do recebimento da denúncia
07/07/2011 (fl. 393)
e a publicação da sentença
19/04/2017 (fl. 1.546),
forçoso reconhecer a extinção da punibilidade
de Valdecy de Souza Silva
pela prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa
, tão somente para o crime de estelionato. (...). (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.150.881/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA
. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 01.
Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso
. 02. Em razão da menoridade relativa da apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal. 03.
É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário
, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal. 04.
Acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Mérito recursal prejudicado
. (N.U 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal
.
Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente
, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. (N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifos meus).

A tese defensiva, nesse ponto, conta com o aval do Ministério Público que se manifestaram pelo reconhecimento da prescrição tanto em sede de contraminuta recursal como no parecer ofertado pela Procuradoria-Geral de Justiça, do qual se extrai:

Nota-se
, da análise dos intervalos entre os marcos interruptivos da prescrição,
que,

do recebimento da denúncia à publicação da sentença condenatória recorrível, decorreu-se prazo superior a 04 (quatro) anos
.

Por conseguinte,
há de ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menores
, sendo acolhido o pedido preliminar
deduzido no apelo defensivo
. (grifos meus) (Id. 279062351).

Não se pode olvidar que a prescrição penal é matéria de ordem pública, podendo inclusive ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 61, do CPP.

Assim, diante da pena aplicada [1 (um) ano e 2 (dois) meses] e do lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, é imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade, por incidência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

Desse modo,
ACOLHO A PRELIMINAR
defensiva para declarar extinta a punibilidade do apelante
Rafael Alves de Barros
quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com fulcro nos arts. 107, IV, c.c. 109, V, e 110, § 1º, todos do CP.

II – MÉRITO:

a) Do almejado reajuste na Dosimetria da pena:

A defesa do apelante sustenta que, ao dosar a pena do réu, em especial na 3ª fase dosimétrica, o Juízo de primeiro grau aplicou a cumulação das causas de aumento previstas nos incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade da vítima) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), majorando a pena-base de forma sucessiva, de maneira não fundamentada individualmente e resultando em aumento superior ao parâmetro médio permitido pela sistemática penal.

Ao dosar a pena do apelante para o crime de roubo, o juízo de origem assim o fez:

III. Dosimetria da pena.

III.I. Do roubo (art.157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP).

A pena prevista ao delito é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa
, conforme o preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal.

Quanto à
primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que
o réu é reincidente
,
circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena
, não merecendo, portanto, valoração negativa neste momento (Súmula 241, STJ);

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o comportamento da vítima – não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à
segunda fase
, observo a
agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que este, ao tempo dos fatos, possuía duas condenações criminais transitadas em julgado, correspondente às Ações Penais 0005541-46.2016.8.11.0042 e 0002005-05.2017.8.11.0038
. Contudo
observo
a
atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
. Como já fundamentado,
em razão da multirreincidência, reconheço a preponderância da agravante sobre a atenuante (Tema Repetitivo 585, STJ)
. Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes,
agravo a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Quanto à
terceira fase
, inexistem causas de diminuição,
presente
, entretanto, a
causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e a restrição à liberdade das vítimas
(art. 157, § 2º, II e V, CP),
razão pela qual deve a pena intermediária ser elevada em 1/3 (um terço)
. Ainda, vislumbra-se a
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
(157, § 2º-A, I, CP),
razão pela qual a pena deve ser majorada em 2/3 (dois terços)
. Assim,
fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos, 03 (três) meses de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa
.

(grifos meus) (Id. 277900975).

De início, consigno que nos termos da Súmula 443/STJ,
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

No caso em tela verifico que na 3ª Fase dosimétrica, a pena foi aumentada de forma sucessiva, ou seja, primeiro em 1/3 (em razão do concurso de pessoas e restrição de liberdade) e depois em 2/3 (em razão do uso de arma de fogo), resultando na pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

Nesse ponto,
com razão a defesa
.

Apesar de ser admissível a cumulação de causas de aumento, a aplicação de frações de aumento de forma sucessiva, em razão da presença de múltiplas majorantes, exige fundamentação específica e adequada por parte do julgador, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A sentença limitou-se a apontar a existência de 3 (três) causas de aumento (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo), elevando a pena de forma sucessiva, sem qualquer fundamentação individualizada que justifique essa opção mais gravosa ao réu/apelante.

Sem que haja análise da intensidade de cada circunstância nem indicação de que os fatos demandariam excepcional rigor punitivo que autorizasse o acréscimo cumulativo, a elevação da pena de forma sucessiva não se sustenta.

A aplicação de forma sucessiva, sem fundamentação idônea, infringe o comando do art. 68, parágrafo único, do CP, cuja redação estabelece:

Art. 68. (...).

Parágrafo único.
No concurso de causas de aumento
ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
. (grifos meus).

O aludido dispositivo expressa de maneira clara a liberalidade e a moderação que o julgador deve observar quando se depara com pluralidade de causas de aumento. Não se trata de uma autorização para aplicação automática de todas as majorantes disponíveis, mas sim de um instrumento de equilíbrio da resposta penal, para evitar exacerbação injustificada da pena.

Portanto, o parágrafo único, do art. 68, contempla justamente o que não foi observado na sentença, ou seja, o dever de fundamentar porque todas as majorantes deveriam ser aplicadas cumulativamente no caso, o que só se justifica se fosse apontada de forma idônea (motivada) a excepcional gravidade extraordinária.

Assim, ausente motivação idônea para a elevação sucessiva da pena, deve ser afastada a cumulação das causas de aumento, mantendo-se tão somente aquela de maior gravidade, no caso, a referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), que por si só já autoriza a majoração na fração de 2/3, pois a incidência de fração mais gravosa dentre àquelas previstas para o crime de roubo, torna desnecessária e desproporcional a aplicação adicional de outras causas de aumento, sem fundamentação específica, como determina o próprio art. 68, parágrafo único, do CP e a jurisprudência, inclusive do STJ. Vejamos:

PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUMENTO CUMULATIVO DE PENAS NA TERCEIRA FASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA
. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
CONCEDIDA DE OFÍCIO
. (...). 2. A defesa
alega constrangimento ilegal na dosimetria, especificamente na terceira fase, em que as penas foram aumentadas cumulativamente em 1/3 e 2/3 devido às majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sem fundamentação concreta, violando o art. 68 do Código Penal
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em avaliar se a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, com majoração de 1/3 pelo concurso de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, foi devidamente fundamentada, conforme exigido pela Súmula 443 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Terceira Seção do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme precedentes do STJ e STF. 5.
A jurisprudência desta Corte exige fundamentação concreta para a aplicação de majoração superior ao mínimo legal quando há causas de aumento no crime de roubo circunstanciado, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443 do STJ
. 6. Na espécie,
a aplicação cumulativa das majorantes em 1/3 e 2/3 foi fundamentada apenas na existência das causas de aumento, sem motivação concreta para justificar o aumento superior ao mínimo legal
. 7.
Diante da falta de fundamentação concreta, deve ser mantida apenas a majorante que mais aumenta a pena, correspondente ao emprego de arma de fogo, fixada em 2/3
. IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO, MAS
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA
DOS PACIENTES. (HC n. 857.104/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/
2025
, DJEN de 17/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito de redimensionamento merece acolhida para, diante da ausência de fundamentação idônea para cumular majorantes na 3ª fase da dosimetria, limitar a aplicação de apenas 1 delas, prevalecendo a de maior aumento, no caso, a pertinente ao uso de arma de fogo, a qual recrudesce a pena na fração de 2/3.

Forte nessas razões, sem maiores delongas procedo ao ajuste dosimétrico e passo a redimensionar a pena do réu/apelante, conforme segue:

Na
1ª FASE
mantenho a
pena-base
fixada na sentença no mínimo legal, a saber:
4 (anos) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, fica mantida o recrudescimento da pena em razão de circunstância agravante (art. 61, I, do CP) ante à existência de 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado. Ainda que observada a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), a multireincidência do réu/apelante faz preponderar a agravante, na fração de 1/6, pelo que fixo a
pena intermediária
em
4 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, ante o acolhimento do pleito recursal, e diante de ausência de fundamentação idônea para
cumular majorantes nesta etapa da dosimetria, limito a aplicação de apenas 1 (uma) delas, prevalecendo a de maior aumento (exegese do art. 68, parágrafo único, do CP), no caso, a pertinente ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), a qual eleva a pena na fração de 2/3, de maneira que
fixo a pena definitiva
do réu/apelante em
7 (anos) e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Reconhecida a prescrição quanto ao art. 244-B, do ECA, não há falar-se em concurso do art. 69, do CP.

Não obstante redimensionada a pena definitiva conforme acima fixado, mantenho o
regime inicial
no
fechado
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Prejudicado o pleito alternativo da defesa quanto a correção de cálculo dosimétrico, eis que já acolhido a tese principal e redimensionada a pena.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
Rafael Alves de Barros
, para acolher a preliminar de prescrição (crime do art. 244-B, do ECA) e, no mérito, reajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva do crime de roubo majorado para
7 (anos) e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025